Tribunal: TJMT
Processo: 1009002-39.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009002-39.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ACACIO AMBROSINI - CPF: 813.600.961-91 (APELADO), JANNINE CRUZ SOUZA - CPF: 722.510.261-34 (ADVOGADO), INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO SUL LTDA. - CNPJ: 02.162.259/0007-50 (APELANTE), JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - CPF: 248.481.638-38 (ADVOGADO), EDUARDO VITAL CHAVES - CPF: 324.945.638-10 (ADVOGADO), RONALDO RAYES - CPF: 092.613.528-71 (ADVOGADO), ACACIO AMBROSINI - CPF: 813.600.961-91 (APELANTE), JANNINE CRUZ SOUZA - CPF: 722.510.261-34 (ADVOGADO), INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO SUL LTDA. - CNPJ: 02.162.259/0007-50 (APELADO), JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - CPF: 248.481.638-38 (ADVOGADO), RONALDO RAYES - CPF: 092.613.528-71 (ADVOGADO), M.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE MARAVALHA LTDA - CNPJ: 12.251.949/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MARMO-REAL MARMORES E GRANITOS LTDA - CNPJ: 09.125.443/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.RECURSO DOS AUTORES PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA COM ENCARGOS MORATÓRIOS. VALOR DO VEÍCULO APREENDIDO PARA ABATIMENTO DA DÍVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por
International
Industria Automotiva da América do Sul Ltda e Acácio Ambrosini contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de embargos à execução. A sentença afastou a cumulação de comissão de permanência com multa moratória sobre as Cédulas de Crédito Bancário, determinou que o valor do caminhão apreendido fosse considerado conforme a Tabela Fipe no momento da apreensão e manteve a penalidade de multa moratória sobre o saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios nas cédulas de crédito bancário; (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido ou sobre eventual saldo remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cumulação de comissão de permanência com demais encargos moratórios é indevida, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 30, 294 e 296, sendo permitida a cobrança da comissão de permanência apenas durante o inadimplemento e sem acumulação com juros moratórios ou multa contratual.

4. O valor do veículo apreendido deve ser considerado para abatimento da dívida com base na Tabela Fipe na data da apreensão, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, uma vez que essa tabela reflete de forma mais precisa o valor de mercado do bem.

5. Os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, conforme estabelecido pelo artigo 85, § 2o, do CPC, pois o valor do veículo apreendido já foi considerado para abatimento da dívida, sendo o proveito econômico mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da Instituição Financeira desprovido e recurso de Acácio Ambrosini provido.

Tese de julgamento:

1. É vedada a cumulação da comissão de permanência com demais encargos moratórios, conforme a jurisprudência do STJ.

2. O valor do bem apreendido deve ser considerado para abatimento da dívida com base na Tabela Fipe na data da apreensão.

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido na ação de embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 85, § 2o e § 8o; CDC,
arts
. 2o e 3o; STJ, Súmulas 30, 294 e 296.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 28.10.2009; STJ, REsp no 1.058.114/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.04.2009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação, um interposto p
or

International
Industria Automotiva da América do Sul Ltda
(sucessora do
Banco de Lage
Landen
Brasil S/A),
outro interposto por
Acácio Ambrosini
, com
o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3a
Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos desta
Ação de Embargos à Execução
, ajuizada por
Acácio Ambrosini
,
para
afastar
a incidência de comissão de permanência cumulada com multa moratória sobre as Cédulas de Crédito Bancário de no 394330 e 406095
; manteve
a penalidade de multa moratória de 2% sobre o saldo devedor, com juros moratórios limitados a 1% ao mês, acrescido de correção monetária pelo INPC
; reconheceu
que, para fins de abatimento sobre o saldo devedor das Cédulas Bancárias de n
o
394330 e 406095, que o valor do Caminhão
International
L9800 p7 – versão 6x4, chassi 93SRUAHT1DR129862, placa OAQ2633, cor prata, ano/fabricação 2012/2013,
será
conforme
a Tabela Fipe no momento da apreensão do bem nos autos da ação de busca e apreensão n° 1004637-78.2017.8.11.0040 (convertida em ação de execução), corrigido monetariamente pelo INPC.

Por conseguinte, condenou a parte embargada ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
,
que fixo
u
em 15% sobre o valor de eventual saldo remanescente em favor do embargante, na forma do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, argui
a Instituição Financeira a nulidade da sentença, por falta de fundamentação, pedindo o julgamento do mérito pelo Juízo “ad quem”
, por se tratar de causa madura.

Para tanto, aduz a inexistência de excesso de execução,
ante a legalidade das cláusulas e encargos.

Sustenta que o veículo estava deteriorado quando apreendido, razão pela qual deve ser considerado para abatimento o valor de efetiva venda do veículo.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 245857714.

Nas razões recursais, o apelante Acácio pondera quanto aos honorários de sucumbência, que fixado sobre
o valor de eventual saldo remanescente
.

Defende que deve ser fixado com base no proveito econômico obtido, que corresponde ao valor do caminhão corrigido monetariamente, visto que a
Instituição Financeira pleiteada o valor integral do débito, não considerando para abatimento o valor do veículo apreendido. Alternativamente, pede seja sobre o valor atualizado na causa.

Contrarrazões, id 245857719. Preliminarmente, argui a deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Preliminar: Da nulidade por falta de fundamentação)

Eminentes pares:

Nas razões recursais,
a Instituição Financeira
apelante

suscita, em sede de preliminar, a nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de fundamentação da sentença.

Sem razão, contudo.

A fundamentação defeituosa (art. 489, § 1o. do CPC) invalida a sentença.

Contudo, a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau não foi omissa quanto aos pontos indicados tanto pela apelada, quanto pelo apelante.

Nesse contexto, indicou
as alegações aduzidas nos embargos, características dos contratos, orientações do STJ relativa à abusividade dos encargos da mora, cumulados indevidamente, tendo apresentado julgados e entendimentos sobre a matéria.

Portanto, em que pesem
os argumentos
, não se verifica o vício apontado, tendo em vista que possível extrair da sentença os motivos e fundamentos do entendimento firmado, que dialogam perfeitamente com o pedido.

Inexiste, portanto, nulidade na sentença.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Apenas para elucidar, afastada a tese de não conhecimento do recurso, por ausência de preparo, diante do
competente
parcelamento e recolhimento deste.

Trata-se de ação de embargos à execução, ajuizada por dependência
nos
autos de busca e apreensão (Feito
n° 1004637-78.2017.8.11.0040
) convertida em execução
.

Em curta síntese,
o
s
embargante
s

esclarece
ram
que a ação de busca e apreensão foi ajuizada pela embargada com vista a apreender os dois veículos e objetos das
Cédulas de Crédito Bancário n
o
394330 e 406095
, pactuadas entre a embargada e a empresa M. A. Comércio de Maravalha Ltda, quais sejam, marca/modelo Caminhão
International
98001 6x4, chassi: 93SRUAHT1CR418710, placa OBR8177, cor branco, ano/fabricação 2011/2012 e Caminhão
International
L9800 p7 – versão 6x4, chassi 93SRUAHT1DR129862, placa OAQ2633, cor prata, ano/fabricação 2012/2013
.

Explica
ram
que
o segundo caminhão
foi
apreendido naquela demanda em 26/10/2017 e, em relação ao primeiro veículo,
foi
a ação de busca e apreensão convertida em ação de execução, oportunidade em que o embargante, na condição devedor solidário (fiador), foi incluído no
polo
passivo da lide.

Questiona
ram

os
embargante
s, as cláusulas dos contratos, em específico no tocante aos encargos da mora, arguindo
que em duplicidade.

Alegaram que convertida a busca em execução,
apesar de ter
sido retomado um
dos
caminh
ões,
nada foi dito
acerca do valor auferido com a respectiva alienação
do bem, tampouco houve
prestação de contas do veículo apreendido, afastando, assim, a garantia de obrigação certa, líquida e exigível dos títulos (art. 783, do CPC), devendo, nesse sentido, ser considerado o valor do bem à época da apreensão de acordo com a Tabela Fipe.

Bem ainda, questionaram que
o Oficial de Justiça no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo de placa OAQ2633 não avaliou o caminhão,
nem
fez qualquer menção ao seu estado de conservação
.

A sentença acolheu em parte os argumentos dos embargantes.

Pois bem
, passo à análise de ambos os recursos.

D
e início, cumpre assinalar que incide no caso

as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes
os enquadra
no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.

Impende
destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
,

nos termos do enunciado no 297 da Súmula do STJ.

Reside o inconformismo da Instituição Financeira na revisão da
s cédulas, por conta do alegado excesso de execução, bem como, na consideração
do valor da tabela FIPE do caminhão, na data da apreensão, para fins de abatimento na dívida dos contratos.

No tocante ao excesso de execução, verifica-se que com razão os embargantes, uma vez que caracterizada a cumulação indevida de comissão de permanência com demais encargos da mora
, em ambas as cédulas questionadas

(
no 394330 e 406095
).

I
mporta registrar que, conforme entendimento sufragado do Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cobrança da comissão de permanência durante o período de adimplemento contratual, à taxa média de juros de mercado, limitada ao percentual fixada no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual.

Assim,
não
merece acolhida
a arguição
d
a Instituição F
i
nanceira
apelante,
pois cumulada indevidamente
a comissão de permanência com outros encargos moratórios
.

Sabe-se que comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução no. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade consiste em assegurar a base econômica do negócio, através dos juros remuneratórios, inibir a protelação da liquidação da dívida, mediante os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso, mediante aplicação da multa contratual.

Entretanto,
é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas no. 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente
, ‘in
verbis
’
:

“Súmula no 30 – A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis
.”

“Súmula no 294 – Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“Súmula no 296 – Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula no 472 – A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. 1. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de
permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula no 294/STJ). 2. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas no 30 e no 296 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no
AREsp
32.979/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013,
DJe
25/03/2013).

Da análise da Cédula no 394330, constante do id 9780660 dos autos da bu
sca e apreensão, nota-se a cumulação indevida de comissão de permanência com juros de mora e multa, vejamos:

Da mesma forma, foi ajustado na Cédula de no
406095, conforme
se apura do documento de
id
9780745 dos autos da busca e apreensão, senão vejamos:

Portanto, não merece reparo o entendimento do Juízo singular, uma vez que necessária a exclusão da
comissão de permanência, devendo ser instituído como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

No que tange
à consideração do valor
indicado na
tabela FIPE
,
para fins de abatimento da dí
vida, relativa aos contratos, uma vez que localizado apenas um
dos caminhões,
vê-se que
correto o entendimento do Juízo de piso.

Em que pese a arguição da apelante de que deve
ter como parâmetro o efetivo valor do bem, ou seja, aquele obtido com a sua venda, não sendo razoável que o montante da restituição seja calculado com base na Tabela FIPE
, o pleito não merece guarida.

Por analogia, vejamos qual o direcionamento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA
284
/STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. TABELA FIPE UTILIZADA. 1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 30/10/2007. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/05/2018. Julgamento:
CPC/2015
. 3.
O propósito recursal, a par de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir qual é o valor a ser restituído ao devedor fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial. 4. A tabela FIPE é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes.
5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 6. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 7. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os
poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 8. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários". (
REsp n. 1.742.897/PR
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2020,
DJe
de 16/9/2020) - Grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. ART.
535
DO
CPC/1973
. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PRODUÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. SÚMULA
7
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os vícios a que se refere o artigo
535
,
I
e
II
, do
CPC/1973
são aqueles que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que a verificação da necessidade da produção de quaisquer provas, é faculdade
adstrita
ao magistrado, de acordo com o princípio do livre convencimento do julgador, e que a análise acerca do deferimento ou não de produção de provas enseja o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula
7
/STJ. 3.
A Corte estadual, soberana na análise das provas dos autos, concluiu que, diante da impossibilidade de se restituir o veículo ao agravado, em razão da alienação a terceiro, deve a instituição financeira indenizar o recorrido na quantia equivalente ao valor do bem de acordo com a tabela FIPE.
A revisão do julgado encontra óbice na da Súmula
7
do STJ. 4. Nos termos do art.
3o
,
§ 6o
, do Decreto-lei no
911
/1969, a sentença que decretar a "improcedência da ação" de busca e apreensão, condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha sido alienado. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 981.558/RS
, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018,
DJe
de 29/10/2018) - Grifo nosso.

No caso dos autos, é incontroverso que o veículo apreendido foi alienado pela instituição financeira,
tendo desta forma deixado de integrar o patrimônio dos devedores e passado a figurar em favor do banco.

Nesse contexto,
conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser utilizada a tabela FIPE para aferir-se o valor
que deve ser abatido da dívida dos devedores,

uma vez que
é o que melhor reflete o preço médio do veículo, bem ainda, que foi
apurado
o valor do veículo
quando da apreensão.

Bem ainda, vê-se que não deve ser considerado o valor de venda
do bem,
uma vez que
é sabido que as Instituições F
inanceira
s
aliena
m
o veículo em montante inferior ao praticado pelo mercado
, para que a venda seja rápida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – MULTA EM CASO DE VENDA ANTECIPADA DO VEÍCULO – ART. 3o, §6o, DO DEC-LEI 911/69 – CABIMENTO – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO SEGUNDO SUA AVALIAÇÃO PELA TABELA FIPE – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se a interpretação extensiva do disposto no art. 3o, §6o, do
Dec
-Lei 911/69, para aplicar a multa nele referida quando, na hipótese de extinção da lide, houver a venda antecipada do bem em questão, uma vez que o credor assumiu o risco de arcar com as consequências.

Ao valor da restituição do veículo alienado, segundo a tabela
FIPE
, deve incidir correção monetária e juros moratórios a partir da sentença de extinção.

(N.U 1010934-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 22/06/2024)

Superadas as questões questionadas no recurso da Instituição Financeira, passa-se ao recurso dos embargantes.

Nas razões recursais, o apelante
Acácio
pondera quanto aos honorários de sucumbência, que fixado sobre
o valor de eventual saldo remanescente
.

Quanto aos honorários de sucumbência, tem razão os apelantes.

É cediço que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados como regra, no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do "valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa", nos
termos do artigo
85
,
§ 2o
do
CPC
.

No entanto, é igualmente sabido que o § 8o do mesmo artigo prevê que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo", será possível estabelecer "o valor dos honorários por apreciação equitativa".

Tendo em vista, porém, a necessária proporcionalidade entre a remuneração do advogado e "a natureza e a importância da causa" (art.
85
,
§ 2o
,
III
do
CPC
), é lógico concluir que o autorizativo constante no referido § 8o deve ser interpretado restritivamente.

Sob essa premissa, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, no julgamento do Tema no 1.076 de recursos repetitivos, as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo
85
do
CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Transcreve-se a ementa do julgado, apenas para conhecimento sobre o contexto da matéria:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.
(...)
15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.

O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com
segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC.

Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)

Assim, a
rigor
,
os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o
mínimo de 10%
(dez por cento) e o
máximo de 20%
(vinte por cento),
“
sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”
, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

In
casu
, o Juízo “a quo” fixou os honorários dentro do percentual previsto em lei,
no entanto,
sobre o valor de eventual saldo remanescente em favor do embargante
, não seguindo o critério de condenação fixado no CPC, que indica que deveria ter fixado com base no proveito econômico obtido, considerando que se trata de ação de embargos à execução, em que acolhido em parte o pleito dos embargantes/devedores.

N
esse contexto,
tem-se que
merece
guarida o pleito dos embargantes, considerando
os critérios norteadores da citada norma processual e o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso da Instituição Financeira e
dou provimento
ao recurso dos autores/embargantes
, para
determinar que os honorários de sucumbência sejam apurados com base no proveito econômico obtido (no caso, o montante aferido para fins de
abatimento
d
o valor do veículo apreendido
)
,
com fundamento no disposto no
artigo
85
,
§ 2o
do
CPC
.

Por conseguinte, majoro os honorários de sucumbência fixados, devidos pel
a Instituição Financeira
, ao percentual de
1
7
% (
dezessete
por cento)

do proveito econômico obtido
, com fulcro no disposto no
artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024